Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007111-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ARY CAMILO DA SILVA - CPF: 202.682.381-20 (AGRAVADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CC DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS – PREENCHIDOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DANO GRAVE AO BANCO-RÉU – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte nega a existência da relação jurídica com o Banco-Réu e, por consequência, dos descontos realizados em sua folha de pagamento, e os elementos constantes nos autos, até então, demonstram a verossimilhança de suas alegações, escorreita a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Trata-se de medida de simples reversibilidade e não há risco grave ao Banco –Réu, ao contrário do autor, que se trata de idoso, que tem desconto descontado da sua aposentadoria por idade, o valor de um salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Danos Morais n. 1000114-23.2020.8.11.0006,que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que deferiu a antecipação da tutela, determinando que o agravante se abstenha de proceder a qualquer desconto, referente ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como referente à cédula de crédito bancário e reserva de margem consignável no benefício previdenciário do Agravado.

O agravante defende que não há elementos que confiram a verossimilhança das alegações, de que não houve clareza de informação quanto à natureza da obrigação quanto da sua contratação, tampouco de que foi induzida a erro.

Pontua ainda que os descontos estão sendo realizados há pelo menos 3 anos, conforme se afirma na inicial, bem como se depreende dos documentos que acompanham, portanto, não existe a urgência reclamada.

Afirma que: “diferentemente do exposto na r. decisão, o Agravado na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou o contrato de cartão de crédito com a Recorrente (...) que o agravado possuía margem suficiente para sua realização, tanto é que foram realizados.” E também: “O cliente quando solicita o cartão, assina um termo de adesão como autorização para o Agravante fazer a Reserva da Margem Consignável (RMC) e efetuar o desconto em folha. O não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos”.

Ainda, defende que a situação fática e jurídica é discutível, se fazendo imprescindível a instrução do feito para análise detida do contrato e seus ajustes.

Alternativamente, aduz que a decisão ignora os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer seja excluída ou minorada. Ou, no mínimo, que haja fixação de limite máximo para multa cominatória.

Nestes termos, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.

O pedido liminar foi indeferido (id. 37925983).

Contrarrazões (id. 39979957) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Danos Morais n. 1000114-23.2020.8.11.0006, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que deferiu a antecipação da tutela, determinando que o agravante se abstenha de proceder qualquer desconto, referente ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como referente à cédula de crédito bancário e reserva de margem consignável no benefício previdenciário do Agravado.

Após a instrução do recurso, não identifico qualquer alteração fática ou jurídica capaz de modificar minha análise sumária, que é a seguinte:

“A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta os efeitos pretendidos, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.

Está-se diante de autor (agravado) idoso com 73 anos de idade, que recebe um salário do INSS; afirma na inicial que desconhece a assinatura lançada no contrato juntado e que a inautenticidade da assinatura é visível a olho nu.

Certamente o valor descontado está a fazer falta ao agravado. Lado outro, a agravante, acaso vencedora poderá retomar a cobrança.”

A decisão agravada está em total sintonia com as provas produzidas até então.

Oportuno registrar que em ações dessa natureza, ao autor cabe provar que existe estado de incerteza (objetivo e não meramente subjetivo) que paira sobre o direito. Esse “estado de incerteza”, porém, não se confunde com o direito que o autor postula que o juiz declare inexistente. Se o réu apresenta contestação afirmando que o direito existe, cabe-lhe provar o fato que embasa esse direito. Não teria procedência supor que o réu, que no caso afirma um direito, não tem os ônus de provar o seu fato constitutivo.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - TUTELA ANTECIPADA - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - LIMINAR DEFERIDA. - Discutindo-se na inicial a própria existência da relação jurídica da qual decorre o débito do hipotético devedor, alegando este o desconhecimento de qualquer contratação, constitui ônus do credor comprovar o liame obrigacional, sob pena de se impor àquele a produção de prova negativa. - Preenchidos os requisitos do art. 300, CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para excluir o seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como de suspenção dos descontos em sua folha de pagamento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.067135-0/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2016, publicação da sumula em 05/12/2016)

Longe de esgotar a matéria, apenas a título de reflexão da verossimilhança, pode-se notar (“a olho nu”) que as assinaturas apostas na procuração e no contrato trazido pelo agravante, são bem diferentes nos pontos principais, de letra maiúscula e estilo de escrita.

Conforme dito, quanto ao “periculum in mora”, a medida não causará qualquer prejuízo ao agravante, ao passo que, para a parte recorrente, a mantença dos descontos pode, certamente, causar-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que a medida ora pleiteada é de simples reversibilidade, o que certamente milita em favor de seu deferimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA - TUTELA ANTECIPADA - FATO NEGATIVO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. Se a parte nega a existência da relação jurídica com o agravado e, por consequência, do débito, e os elementos constantes nos autos demonstram a verossimilhança de suas alegações, deve o Judiciário conceder a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento, porquanto se trata de medida de simples reversibilidade e não é razoável exigir-se da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica), sob pena de condicionar a prestação jurisdicional à realização de conduta impossível de ser praticada.”(TJ-MG - AI: 10325190017872001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

No que tange ao ponto da fixação da multa diária, extrai-se da decisão que fora fixada em R$ 500,00, com incidência a partir da data da citação/intimação da decisão.

A necessidade de manutenção da multa diária nos casos como os tais é incontroversa, tratando-se de multa coercitiva. O valor diário também não é diferente daqueles costumeiramente aplicados.

Entretanto, há necessidade de fixação do limite máximo para fixação da multa, sob pena de desvirtuamento da medida. Assim sendo, fixo o limite no dobro do valor da causa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão-somente para limitar a multa diária ao valor correspondente ao dobro da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020